Tribunal: TJDFT
Processo: 0736153-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736153-84.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: MARCOS FELICIANO MACHADO AGRAVADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES DESPACHO Diante do teor das petições de IDs 43089166 e 43505609, intime-se o agravante MARCOS FELICIANO MACHADO para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no prosseguimento do agravo em recurso especial por ele interposto. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007